Tribunal: TJBA
Processo: 0060761-72.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0060761-72.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIZEU SOUZA SANTANA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Perivaldo dos Santos Avelino

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
ABANDONO
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREVISÃO DO ART. 485, §1º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA ANULADA.

Deveria, no caso, ter sido realizada a intimação pessoal da parte autora, ora apelante, para praticar ato necessário ao andamento do feito, conforme dispõe o § 1º, do art. 485, do CPC, fato que não ocorreu. Portanto, revela-se incabível a extinção do feito nos termos em que foi proferida na sentença hostilizada, pois viola o devido processo legal e entendimento jurisprudencial sedimentado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº

0060761-72.2006.8.05.0001

em que é apelante
ELIZEU SOUZA SANTANA

e apelad
o

P
ERIVALDO

DOS
S
ANTOS
A
VELINO
,

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em

DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.

Salvador, .